Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721725-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ROSENO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no padrão mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação e (ii) decote da majorante. III. Razões de decidir: 3. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido no estacionamento (imediações) de um Shopping Center. Ademais, as filmagens das câmeras de monitoramento comprovam, extreme de dúvidas, que o acusado se aproveitava da intensa circulação de pessoas para vender entorpecentes no local. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória para condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois as instâncias ordinárias valoraram adequadamente as provas, e a revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.718.696/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003